Tribunal: TJDFT
Processo: 0711785-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA. DOENÇA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA. LAUDO OFICIAL. RELATÓRIO MÉDICO. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial. Alega que restou incontroverso que é portadora de cardiopatia grave e que os relatórios médicos acostados são evidentes em atestar que seu diagnóstico ocorreu em março de 2017. Requer a procedência do pedido, a fim de que seja reconhecido o seu direito a repetição do indébito desde o seu diagnóstico até a efetiva isenção do imposto, ou seja, 17 de março de 2017 até dezembro do mesmo ano.

3. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988, determina, em casos específicos, a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos por pessoas físicas.

4. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos por pessoas portadoras de doenças graves é a data de comprovação da doença, mediante diagnóstico médico, e não, necessariamente, a data de emissão do laudo oficial (AgInt no AgInt no AREsp 1215565/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019).

5. Súmula 598 STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

6. No caso dos autos, não há laudo médico oficial e, em que pese a constatação da cardiopatia grave, não se faz possível inferir dos relatórios médicos acostados (ID 16534572, pags. 05 e 06), a data precisa do seu diagnóstico, pois não há menção expressa do mês, mas tão somente do ano (2017).

7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art.55, Lei 9099/95).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).